Tribunal: STF
Processo: Rcl 36531
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito administrativo. 3. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigma da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 1.001.075, tema 928). 5. Descabimento. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. 6. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 7. Negado provimento ao agravo regimental.